Tribunal: TJPA
Processo: 0003690-78.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003690-78.2016.8.14.0012

APELANTE: RAIMUNDO NETO GAIA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) avaliar a legitimidade da exasperação da pena-base em razão da natureza do entorpecente; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de alteração do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base fundamentada na natureza da droga (cocaína) foi considerada inidônea, pois desconsiderou a quantidade reduzida do entorpecente apreendido. Assim, a vetorial foi neutralizada, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão foi reconhecida, mas, nos termos da Súmula 231 do STJ, não foi possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. Quanto à terceira fase, cabível a redução da pena no patamar máximo de 2/3, restando a pena definitivamente estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

6. Diante da readequação da pena e considerando o lapso temporal entre a prolação da sentença e os dias atuais, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A majoração da pena com fundamento na natureza da droga deve observar também a quantidade apreendida, sob pena de fundamentação inidônea. 2. Configurada a prescrição nos termos do art. 109, V, do Código Penal, impõe-se a extinção da punibilidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21/03/2024; Súmula 231 do STJ; Súmula Vinculante nº 59.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Neto Gaia Borges apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9137152, págs. 1/9).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria, sustentando que a pena-base foi exasperada sob fundamentação inidônea. Além disso, pugna pela aplicação da causa atenuante do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e pela alteração do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento na Súmula Vinculante nº 59 (ID 17669468)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 21314916), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso (ID 24593773).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Inicialmente, a insurgência recursal objetiva a reforma da primeira fase da dosimetria, sendo pleiteado o afastamento da circunstância da natureza do entorpecente, sob o fundamento de que foi fundamentada de maneira inidônea.

No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante negativou tal circunstância nos seguintes termos:

“9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta”. (ID 9137152, págs. 1/9)

No ponto,
verifico

assistir razão à defesa
, pois “as relevâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida atrelam-se intrinsecamente uma a outra, formando uma única moduladora que não pode ser dissociada a fim de justificar o robustecer da pena, se pequena quantidade de droga apreendida (TJMS,
ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21/03/2024), hipótese retratada dos autos, pois, em que pese a natureza deletéria da droga (cocaína), foi apreendida pequena quantidade do entorpecente (apenas 7 petecas de substância entorpecente, cf. ID 9136955, pág. 13)

À vista disso, neutralizo a vetorial referente a natureza da droga, fixando a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, ante ausência de outras circunstâncias negativas.

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, no entanto, mantenho a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a inteligência da Súmula 231 do STJ, segundo qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase, o réu pugna pela aplicação da causa atenuante do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no entanto, verifico que foi reconhecida na sentença condenatória, aplicada no patamar de 1/6.

Todavia, em se tratando de pequena quantidade de droga apreendida, e não declinando o juízo recorrido fundamentação concreta para a fixação da privilegiadora em seu patamar mínimo, tenho que é cabível a redução à fração máxima de 2/3, razão pela estabeleço a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente a pena definida ser 4 anos, conforme inteligência do art. 109, V do CP.

Isso porque, entre a data da prolação da sentença em 02/04/2020 (ID 9137152, págs. 1/9), com ciência do Ministério Público em 30/07/2020 (ID 9137153), e os dias atuais, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do CP, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025